Tribunal: TJPA
Processo: 0803741-21.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803741-21.2025.8.14.0051

APELANTE: MARCIA MARIA DE SOUSA RABELO

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por deserção, ante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após a intimação da parte para apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que declarou a deserção da apelação, quando a parte, regularmente intimada, não comprova documentalmente sua hipossuficiência e tampouco efetua o recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça goza de presunção relativa, podendo ser indeferido se o juiz constatar ausência de comprovação da hipossuficiência.
4. A parte foi intimada a apresentar documentos comprobatórios, mas se limitou a reiterar fundamentos abstratos, sem anexar elementos objetivos.
5. A ausência de comprovação documental, aliada à inércia quanto ao recolhimento do preparo, autoriza o reconhecimento da deserção, conforme os arts. 99, §2º, 1.007, caput, e 932, III, do CPC.
6. Inexistência de cerceamento de defesa, pois houve intimação expressa quanto às consequências da não regularização.
7. Inexistência de fato novo ou argumento jurídico idôneo capaz de afastar a fundamentação da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento da gratuidade de justiça é válido quando, regularmente intimada, a parte não apresenta documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. 2. A ausência de comprovação documental e o não recolhimento do preparo recursal acarretam a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º; 1.007, caput; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0802666-71.2023.8.14.0000; TJRS, AC nº 70083643585; STJ, AgInt no AREsp 1915080/SC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELANTE CÍVEL N° 0803741-21.2025.8.14.0051

AGRAVANTE/APELANTE: MARCIA MARIA DE SOUSA RABELO

AGRAVADO/APELADO: ITAÚ S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Márcia Maria de Sousa Rabelo contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 29178426), que não conheceu da Apelação Cível anteriormente interposta, por considerá-la deserta, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a inércia da recorrente quanto à regularização documental exigida.

Na origem, a recorrente opôs Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida pelo Banco Itaú S/A. A sentença reconheceu a mora da devedora, consolidando a posse e a propriedade do bem — um veículo Chevrolet Tracker — em favor do credor fiduciário, autorizando sua alienação e condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A Apelante, ao apresentar seu recurso, pleiteou, em caráter preliminar, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica e risco de prejuízo grave em caso de exigência de preparo. Contudo, foi expressamente intimada a apresentar documentação comprobatória mínima, como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas. Em vez disso, limitou-se a reiterar fundamentos principiológicos abstratos, tais como o direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e o mínimo existencial.

Diante da inércia documental da apelante, a decisão agravada declarou a deserção da apelação, nos termos do art. 1.007, caput, c/c art. 932, III, do CPC, e firmou entendimento no sentido de que a ausência de prova documental da hipossuficiência, após regular intimação, inviabiliza o conhecimento do recurso.

Contra essa decisão, foi interposto o presente Agravo Interno, por meio do qual a agravante aduz, inicialmente, pedido de habilitação do advogado Bruno Medeiros Durão nos autos, bem como requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade.

No mérito, a agravante sustenta, mais uma vez, que a exigência de recolhimento do preparo configura cerceamento de defesa, visto que o próprio mérito do recurso está fundado na controvérsia quanto ao deferimento da justiça gratuita. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para reforçar o argumento de que a ausência de preparo não pode ser causa de deserção, quando o mérito da controvérsia é precisamente a concessão da gratuidade de justiça. Reforça ainda que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção “juris tantum”, bastando para o deferimento do benefício, salvo prova em contrário.

A agravante reitera que a negativa de conhecimento da apelação implicou violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, destacando que não lhe foi oportunizado regularizar o vício mediante nova intimação. Afirma que a medida resultou na consolidação da posse do veículo ao agravado sem esgotamento das instâncias de defesa, o que afrontaria também o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno; a reconsideração da decisão agravada para concessão da gratuidade de justiça com o processamento da apelação; ou, subsidiariamente, a abertura de prazo para apresentação de novos documentos que comprovem a hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, o Banco Itaú S/A pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando que a agravante não logrou demonstrar a condição de hipossuficiente, tampouco apresentou qualquer documento hábil a comprovar suas alegações. Enfatiza que, nos autos, consta que a recorrente celebrou contrato de financiamento no valor de R$ 103.327,28, com entrada de R$ 32.932,80 e parcelas mensais de R$ 2.833,81, o que demonstraria capacidade econômica incompatível com a alegada pobreza. A ausência de comprovação objetiva da alegada hipossuficiência justificaria, assim, o indeferimento da gratuidade e a consequente deserção do recurso.

Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção da decisão de inadmissibilidade da apelação por deserção.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

Antecipo que a insurgência recursal não merece provimento.

Quanto ao mérito recursal, o cerne da controvérsia reside na verificação da regularidade do procedimento adotado pelo Relator ao negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica pelo recorrente.

O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A decisão monocrática registrou que a agravante, ao postular o benefício da gratuidade da justiça, foi regularmente intimada para comprovar documentalmente sua incapacidade financeira. Dessa forma, o referido dispositivo, portanto, foi plenamente observado no caso concreto. Confira-se a decisão:

“Da análise dos autos, verifica-se que a apelante, preliminarmente, requereu o benefício da gratuidade de justiça. No entanto, intimada para apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência econômica ou para recolher o preparo, optou por apresentar petição argumentativa (Id. 28599139), baseada em princípios constitucionais abstratos, como o acesso à justiça, a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, não foi acompanhada, contudo, dos documentos que demonstrassem, de forma objetiva e idônea, a sua real condição financeira.”

O legislador processual estabeleceu critérios objetivos para a concessão da benesse justamente para evitar que a gratuidade seja concedida indiscriminadamente, comprometendo a própria sustentabilidade do sistema de justiça e violando o princípio da igualdade entre os litigantes.

É firme o entendimento de que a declaração de hipossuficiência, embora goze de presunção relativa, não é absoluta, podendo ser infirmada ou complementada quando o magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, determina a apresentação de documentos comprobatórios. Nessa hipótese, a inércia da parte interessada autoriza o indeferimento do benefício, sem que disso resulte qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal. Nessa direção, citei precedentes na decisão agravada, vejamos:

‘A respeito, colaciono a jurisprudência a seguir:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1 - Ausente o preparo dentro do prazo concedido, o recurso é considerado deserto. Na hipótese dos autos, fora indeferida a Assistência Judiciária Gratuita diante da não comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente, com a respectiva determinação para recolhimento das custas recursais, todavia, desatendida.

2 - Não conhecimento do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.”.
(TJPA - Agravo de Instrumento nº. 0802666-71.2023.8.14.0000 - Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2 de maio de 2023).

EMENTA:
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO NO PRAZO DETERMINADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1. O Apelante foi devidamente intimado do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 101, §2º do CPC-15, deixando de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal do prazo determinado.

2. Recurso não conhecido à unanimidade.”.
(TJPA - 4621850, 4621850, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, publicado em 2021-03-05).

Ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A parte apelante, apesar de intimada, deixou de realizar o recolhimento do preparo, sendo o presente recurso deserto. Logo, não atendido o requisito de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, consoante penalidade que havia sido anteriormente cominada para essa hipótese. Recurso de apelação não conhecido.”
(
Apelação Cível, Nº 70083643585, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 01-12-2020).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DOS REFERIDOS VÍCIOS, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. RECURSO DESERTO. SÚMULA 115/STJ. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.”.
(AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021).”

O acesso à justiça, garantido constitucionalmente, não significa acesso gratuito e incondicional, mas sim a possibilidade de deduzir pretensão em juízo sem óbices intransponíveis. A exigência de comprovação da hipossuficiência constitui condicionante razoável e proporcional, estabelecida pela própria legislação processual e referendada pela jurisprudência dos tribunais pátrios.

No caso concreto, ademais, a agravante sequer apresentou justificativa plausível para a não juntada dos documentos solicitados, tampouco trouxe, no agravo interno, qualquer elemento novo capaz de demonstrar a impossibilidade material de cumprir a determinação judicial. O que se verifica é a mera reiteração de argumentos genéricos, dissociados da realidade processual delineada nos autos, o que não se mostra suficiente para desconstituir decisão monocrática devidamente fundamentada.

Ressalte-se, ainda, que o agravo interno não se presta à rediscussão abstrata de teses jurídicas já apreciadas, muito menos à correção da própria desídia processual da parte, sobretudo quando inexistente qualquer fato novo ou argumento jurídico idôneo apto a modificar o entendimento anteriormente adotado.

O despacho consignou, de forma expressa e inequívoca, que o pedido de gratuidade de justiça restaria alternativamente indeferido, em razão do não atendimento da determinação judicial de juntada de documentação mínima comprobatória da alegada hipossuficiência econômica. Assentou-se, ainda, de maneira clara, que, independentemente de nova intimação, ficava oportunizado à recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de deserção.

Tal advertência não foi genérica, tampouco implícita. Ao revés, constou de forma direta no decisum, afastando qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa. A recorrente foi devidamente cientificada de que o não atendimento da determinação judicial acarretaria o indeferimento da benesse e que a ausência de preparo implicaria, como consequência lógica e legal, a deserção do recurso. Exigir nova intimação, na hipótese, significaria esvaziar a autoridade do pronunciamento judicial e admitir a eternização de prazos processuais, em manifesta afronta aos princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da cooperação processual.

Assim, verifica-se que a decisão impugnada se encontra em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo. Os argumentos apresentados pela parte agravante não trouxeram elementos novos capazes de infirmar a fundamentação anteriormente exposta, limitando-se a reiterar as mesmas teses já apreciadas e afastadas.

Ante o exposto, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção.

Assim é meu voto.

Belém, 17/03/2026